Tribunal: TJDFT
Processo: 0741683-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 140,65 (cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56471906). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 56472259).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma haver entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que em caso de reconhecimento administrativo da dívida, não promovendo a Administração qualquer ato no intento de saldá-la, não há ocorrência de prescrição, em razão de se sujeitar o direito reconhecido administrativamente à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/32. Pontua que, de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Ressaltou ter a gerência de pagamentos reconhecendo o débito, fato que interrompe e prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos ao ano de 2007, tendo ajuizado ação coletiva para emissão de declaração de dívida de exercícios findos em 17/04/2023, conforme ID no 56471890 e tendo ajuizado a presente demanda cerca de 15 anos após a data que deveria ter recebido o valor. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em abril de 2023, nos termos da declaração que juntou aos autos. No entanto, não logrou comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. Observe-se que a declaração acostada aos autos foi expedida em 24/08/2023, muito após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
10. Assim, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, tendo em vista que a simples declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.